Tribunal: STF
Processo: RHC 258045
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 959.683/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). Conforme relatado na sentença: 



    Conforme consta na denúncia, os réus estacionaram o veículo em frente à residência da vítima e ofereceram tintas para parede, sendo quatro latas de 15 litros pelo valor de R$ 250,00, o que foi aceito pela vítima, que pagaria o valor devido em duas parcelas de R$125,00. Ato contínuo, o réu Renato descarregou as latas de tinta na calçada, enquanto Lucas digitou o valor na máquina PagSeguro, a qual tinha uma marca à cola no visor que impediu a vítima de visualizar o valor completo. Não obstante, a vítima, valendo-se do cartão de crédito de titularidade de sua esposa, sendo que possui cartão adicional, digitou a senha. Lucas, então, disse que a transação não tinha sido autorizada, o que se repetiu por mais duas vezes. O ofendido,então, disse que iria ao banco sacar o valor e efetuar o pagamento à vista. O réu Renato recolheu as latas e disse que após uma hora retornaria para receber o valor. Desconfiada, a vítima contatou o banco, que confirmou o débito no total de R$ 2.250,00.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a observância integral do art. 226 do CPP, é considerado válido quando corroborado por outras provas independentes.



    5. No caso concreto, o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios, afastando a alegação de nulidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “a condenação está baseada em prova de reconhecimento fotográfico realizado em sede policial durante o inquérito e não confirmada em juízo, que nem ao menos seguiu os procedimentos o quanto previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal”. Em razão disso, requer “a absolvição do RECORRENTE com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:



    [...]



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a autoria delitiva não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. Destaca-se que, na audiência de instrução, a vítima descreveu novamente a conduta de cada um dos réus e que o próprio paciente confessou em Juízo, com riqueza de detalhes, a empreitada criminosa que ensejou a sua condenação pelo crime de estelionato (fl. 20). 



    Assim, o acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a observância integral do art. 226 do CPP, é considerado válido quando corroborado por outras provas independentes (AgRg no HC n. 752.734/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024, grifamos).



    [...]



    Desse modo, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Como se observa, a condenação do paciente, ao contrário do que sustenta a defesa, não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias ordinárias ressaltaram a existência de outras provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a justificar a manutenção da sentença condenatória — especialmente o fato de que “o paciente confessou em Juízo, com riqueza de detalhes, a empreitada criminosa que ensejou a sua condenação pelo crime de estelionato”. 



    Nesse sentido, “o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022)” (HC 247687 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma,DJe de 18/11/2024). 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente